Tribunal: TJDFT
Processo: 0014486-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 01 ano (CPC/2015 921 § 1o), sem que o exequente tenha promovido nenhuma diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.

2. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses.

3. Negou-se provimento ao apelo.